Tribunal: TJDFT
Processo: 0747067-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DECISÃO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que determinou o “arresto”, via Sistema Sisbajud, da quantia de R$11.965,99 em contas bancárias de sua titularidade. Em suas razões, a agravante sustentou que a constrição via Sisbajud dos seus ativos financeiros e antes da citação violaria o princípio do contraditório, e só poderia ocorrer de forma excepcional e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial. No mais, disse que as operações de câmbio (compra de dólar futuro) teriam sido realizadas de forma vedada pelo Banco Central do Brasil e não estariam abrangidas pela “relação de correspondente cambiário objeto da contratação entre a agravante e IEX”, pois na época das negociações de compra da moeda estrangeira, a IEX CÂMBIO (ou IEX AGÊNECIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.) era correspondente de outra corretora de câmbio, a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. - CNPJ 17.508.380. Reafirmou que não praticou qualquer ilícito, seria empresa idônea e saudável financeiramente. E as quantias existentes em suas contas bancárias seriam impenhoráveis, pois constituiriam insumos necessários ao exercício de sua atividade. Dessa forma, pugnou pela antecipação da tutela recursal “a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem” e, ao final, o provimento do recurso para revogar definitivamente a decisão agravada. O recurso foi protocolado desacompanhado do preparo, razão pela qual foi oportunizado à agravante a regularização. Sobreveio o recolhimento da taxa judiciária em dobro, conforme preceito legal (ID 21302593). É o relatório. Decido. Na origem, foi concedida tutela de urgência antecedente, no bojo da ação proposta por NAYANA MARTINS AMORIM BUTA em desfavor de IEX CÂMBIO TURISMO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. A pretensão de urgência foi de imediato bloqueio judicial das contas bancárias dos requeridos. Para tanto, a autora afirmou que realizou “encomendas” de CAD$3.500,00 (três mil e quinhentos dólares canadenses) junto a IEX CÂMBIO, no dia 18/11/2019, para recebimento da moeda estrangeira em maio do corrente ano. O pagamento no valor de R$9.800,00 foi realizado por meio de transferência eletrônica para conta de titularidade da primeira ré, IEX CAMBIO TURISMO. A tutela provisória foi deferida para determinar o bloqueio de R$11.965,99 em contas correntes das rés, por meio do sistema Sisbajud. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Há probabilidade do direito. A autora comprova o contrato e, em relação a outras pessoas na mesma situação - recebimento de moeda estrangeira futuramente - há uma série de denúncias de inadimplemento e, mais do que isso, informações de que a ré teria informado estar providenciado local para a regularização dos contratos, mas isso, segundo as mesmas reclamações, em site especializado, não teria ocorrido. São diversas e as consultei, a título de confirmação. Assim, a possibilidade de que o inadimplemento autorize a procedência de futuro pedido de resolução do contrato existe. Quanto ao perigo de dano, decorre do fato de que, realmente, não é uma atitude correta, ainda que sua loja tenha de ser fechada, deixar de atender os clientes de alguma maneira, notadamente a entrega no domicílio do cliente - com os cuidados devidos - das quantias acordadas ou, quando não, uma franca e leal demonstração do interesse de cumprir o contrato. No entanto, o mesmo não se observa em relação à terceira e quarta rés, tendo em vista que não se revela qualquer perigo de dano a justificar, de logo, a invasão nos respectivos patrimônios jurídicos. Não consta, ao contrário das primeiras rés, tenham elas fechado as suas portas e nem que tenha uma relação imediata com os fatos narrados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio via BACENJUD de R$ 11.965,99 (onze mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) em relação às rés.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos e para suspender monocraticamente a ordem judicial vergastada. Ab initio, pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, de deferir antecipação de tutela (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará desaparecer a utilidade da prestação jurisdicional. A determinação de bloqueio das contas bancárias da agravante lastreou-se, essencialmente, na sua eventual responsabilidade solidária, porque a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA seria sua correspondente, conforme definição do art. 2o, da Resolução 3.954/2011, do Banco Central do Brasil. Mas conforme se extrai da documentação encartada, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ou IEX CAMBIO LTDA) somente atuou como correspondente da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA a partir de 17/02/2020 e até 08/04/2020. Enquanto as transações entabuladas entre a autora e agência de câmbio/turismo data de 18/11/2019. Somado a isso, haveria informações prestadas pelo BANCO CENTRAL, no sentido de que IEX AGÊNCIA DE TURISMO figurava como correspondente da B&amp;T Corretora de Câmbio (CNPJ 73.622.748) no período de 22/10/2012 a 21/01/2020, período em que foi realizado o negócio. Desse modo, a primo icto occuli, haveria plausibilidade nas alegações de que as movimentações cambiárias teriam ocorrido em momento em que a recorrente sequer possuía vínculo com a sociedade empresária envolvida na transação com os agravados, logo não se poderia esperar que exercesse algum controle ou fiscalização sobre suas transações envolvendo o comércio de moedas estrangeiras. Por fim, o desbloqueio do numerário em conta da agravante não causará qualquer prejuízo para a autora, uma vez que igual medida foi realizada com êxito em conta de titularidade da B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA (ID 74251424, pag. 2, dos autos na origem). A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento. Evidenciados os pressupostos, impõe-se o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão que determinou o bloqueio de valores na conta da recorrente. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator